Tribunal: STF
Processo: Rcl 88547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PROCESSO DISCIPLINAR EM UNIVERSIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marco Antônio Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Regional de Bangu da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Ação Cível nº 3057308-61.2025.8.19.0001, sob alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição de República.



    2. Narra que é aluno do curso de medicina, oferecido pela beneficiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, que o teria desligado em processo administrativo disciplinar sem dar-lhe vista e conhecimento das acusações antes de seu pronunciamento, sendo, portanto, nulo.



    3. Informa que é advogado, tem 56 (cinquenta e seis) anos, padece de comorbidades, tem filhos com autismo e foi alvo de processo administrativo por ter acionado à Justiça Cível para defender-se de atos de etarismo, discriminação, “ciberbullying” e de condutas impróprias de docentes.



    4. Afirma que o ato reclamado, ao indeferir o pedido de reintegração do reclamante no curso de medicina, convalidou, implicitamente, o processo administrativo disciplinar, ofendendo a Súmula Vinculante nº 14 e as garantias do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a reintegração do reclamante ao curso de medicina, com reativação de sua matrícula e determinar o pagamento da coparticipação do FIES. No mérito, pede a convalidação da liminar, com a declaração de nulidade do PAD e a cassação da decisão judicial que culminou no seu desligamento. Postula pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No ponto em que o reclamante aponta violação ao art. 5º, inc. LIV e LV, da CRFB, a reclamação se mostra manifestamente incabível, pois não se encontra, no estrito rol de competências originárias desta Corte, a análise, em sede de reclamação, de eventual violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ocorrer, a rigor, no âmbito do recurso extraordinário, conforme previsão no art. 102, inc. III, al. ”a”, da Carta Constitucional. 



    10. Com efeito, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que tenha sido proferido o decisum que se reputa descumprido. 



    11. Passo à análise da alegada inobservância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 , cujo teor se transcreve:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    12. Pela decisão reclamada, o Magistrado indeferiu o pedido de medida liminar de reintegração no curso de medicina por ausência de demonstração da plausabilidade do direito (e-doc. 13, grifos acrescentados):



    “O autor ajuizou a presente demanda buscando, em caráter de urgência, sua reintegração ao curso de medicina, alegando nulidades no Processo Administrativo Discente, em como situação envolvendo discriminação, assédio e outras condutas que reputa irregulares por parte de membros da instituição de ensino.



    A antecipação de tutela, como se sabe, configura importante mecanismo destinado a impedir que a demora na entrega da prestação jurisdicional inviabilize a satisfação da pretensão autoral; trata-se, contudo, de medida excepcional, a ser adotada com prudência, sobretudo quando pode ser deferida antes mesmo da formação do contraditório.



    No caso em exame, as alegações de discriminação, assédio ou condutas de cunho moral foram expostas de forma genérica, sem elementos que, neste momento processual, evidenciem a verossimilhança necessária ao deferimento da medida. 



    Assim, o conjunto probatório atual não permite reconhecer, com grau de plausabilidade exigido pela tutela de urgência, que o desligamento tenha ocorrido de forma ilegal ou arbitrária.



    Ademais, trata-se de matéria que demanda apuração mais aprofunda, especialmente porque envolve atos praticados no âmbito da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, cuja revisão judicial exige cautela e análise detalhada das circunstâncias narradas.



    A medida pleiteada - reintegração imediata no curso, com restabelecimento pleno da situação acadêmica e repercussões administrativas amplas - possui caráter satisfativo e de difícil reversão, de modo que a intervenção prematura poderia causar efeitos irreversíveis antes mesmo da manifestação da parte contrária.



    Diante de tais circunstâncias, reputo mais adequado aguardar a instauração do contraditório e a manifestação da instituição ré, a fim de que se possa avaliar com maior segurança jurídica a extensão dos fatos e a eventual necessidade de intervenção judicial.



    Isso posto, indefiro, por ora, o requerimento de tutela de urgência” (sic)



    13. Do teor do ato reclamado, verifica-se que não houve menção à Súmula Vinculante nº 14, sendo que a decisão indeferiu o pedido liminar de reintegração por ausência de demonstração da verossimilhança do direito pleiteado. 



    14. Ademais, a jurisprudência das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ausência de estrita aderência de decisões proferidas em processos cíveis e administrativos e o teor da Súmula Vinculante nº 14. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (Rcl nº43.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE ACESSO A PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVA EMPRESTADA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR DEFESA EM AÇÕES PENAIS EM QUE FIGURA COMO RÉU. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA EM PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.”



    (Rcl nº 81.199-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025).



    15. Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e, nessa parte, nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator